Tribunal: TJMT
Processo: 1043891-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043891-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 983.187.211-87 (AGRAVANTE), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVADO), ROBSON GUIZARDI - CPF: 086.928.338-35 (AGRAVADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), KATIA SILVA VILELA - CPF: 003.623.691-86 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa DINAMO CONSTRUTORA LTDA, formulado nos autos do cumprimento de sentença movido exclusivamente contra o sócio ROBSON GUIZARDI. O agravante sustenta a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, requerendo a inclusão da empresa no polo passivo da execução diante da suposta utilização da pessoa jurídica para blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa DINAMO CONSTRUTORA LTDA, a fim de que seus bens respondam por dívida pessoal de seu sócio, ROBSON GUIZARDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil e seu §3o.

A utilização de veículo da empresa pelo sócio, por si só, não configura confusão patrimonial, especialmente quando não há demonstração de uso exclusivamente pessoal, ausência de registros contábeis ou falta de vínculo com a atividade empresarial.

O pagamento isolado de custas processuais pela empresa em ação movida contra o sócio, sem comprovação de habitualidade ou relevância econômica, não atende aos critérios legais para configurar confusão patrimonial nos termos do §2o do art. 50 do Código Civil.

A frustração na localização de bens penhoráveis do sócio devedor, ainda que comprovada, não é suficiente para justificar a desconsideração inversa, pois a jurisprudência exige demonstração concreta do uso indevido da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio.

A inexistência de elementos fáticos robustos a demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial impede a aplicação da desconsideração inversa, sob pena de violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera frustração da execução contra o sócio.

O uso eventual de bens da empresa por sócio e o custeio isolado de despesas por parte da pessoa jurídica, sem habitualidade ou expressividade econômica, não configuram, por si sós, confusão patrimonial.

A preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra no ordenamento jurídico, sendo a desconsideração exceção justificada apenas por prova inequívoca de fraude ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput, §§1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2256897-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 20.12.2023; TJ-DF, AI no 0709880-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1043891-03.2025.8.11.0000

VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ

x

ROBSON GUIZARDI e DINAMO CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade
Jurídica no
0036007-65.2012.8.11.0041, que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa DINAMO CONSTRUTORA LTDA para inclusão no polo passivo da execução movida contra seu sócio ROBSON GUIZARDI.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o conjunto probatório é robusto e demonstra o uso da pessoa jurídica com o propósito de blindar o patrimônio do sócio, configurando abuso da personalidade jurídica.

Alega que existe vínculo empresarial da dívida com a atividade da empresa, pois o acidente que gerou a indenização ocorreu quando o agravante estava a serviço da empresa
DINAMO.

Argumenta que há configuração de confusão patrimonial nos termos do art. 50, §2o, II do Código Civil, evidenciada pelo: a) custeio de despesas pessoais pela pessoa jurídica, especialmente o pagamento de custas processuais relativas à defesa do agravado na própria execução; b) manutenção de ativo pessoal em nome da sociedade, consistente em veículo de
uso particular e exclusivo do sócio ROBSON GUIZARDI registrado em nome da empresa DINAMO; c) pagamento do seguro do veículo pela LIBERTY SEGURO, suportado pelo caixa social da empresa.

Sustenta que a execução contra o sócio ROBSON GUIZARDI está manifestamente frustrada, tendo o agravante esgotado os meios de busca patrimonial sem sucesso, incluindo penhora via SISBAJ
UD, RENAJUD e penhora de imóvel, que o agravado defendeu com a tese de impenhorabi
lidade por se tratar de bem de família.

Afirma que os atos descritos também configuram desvio de finalidade, uma vez que a empresa está sendo utilizada com o objetivo de lesar o credor, caracterizando blindagem patrimonial nos termos do art. 50, §1o do Código Civil.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para incluir a empresa no polo passivo do cumprimento de sentença, o que foi indeferido em decisão de ID 335263381.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central deste recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa DINAMO CONSTRUTORA LTDA, a fim de que seu patrimônio responda por dívida pessoal de seu sócio, ROBSON GUIZARDI.

Inicialmente, c
umpre destacar que a desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta ou inversa, constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, que tem como regra a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

O instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto no §3o do art. 50 do Código Civil, visa coibir situações em que o sócio utiliza a pessoa jurídica como escudo para ocult
ar seu patrimônio pessoal, frustrando o adimplemento de suas obrigações particulares.

Para sua aplicação, contudo, não basta a mera dificuldade na satisfação do crédito ou a inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor. É imprescindível a demonstração inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusã
o patrimonial, conforme exige o caput do art. 50 do Código Civil.

No caso em análise, o agravante fundamenta seu pedido em três circunstâncias principais: (i) o uso de veículo da empresa pelo sócio; (
ii
) o pagamento de custas processuais pela pessoa jurídica; e (
iii
) a frustração das tentativas de penhora contra o sócio.

Quanto ao uso do veículo, observo que a mera utilização de bem da empresa pelo sócio não configura, por si só, confusão patrimonial.
Trata-se de prática comum no meio empresarial, especialmente quando o sócio exerce função de administração ou gerência. Para caracterizar abuso, seria necessário demonstrar que o veículo era utilizado exclusivamente para fins particulares, sem qualquer vínculo com a atividade empresarial, e sem a devida contrapresta
ção ou registro contábil adequado, o que não foi comprovado nos autos.

Em relação ao pagamento de custas processuais pela empresa, verifico que se trata de evento pontual, sem demonstração de habitualidade ou significância econômica.

A confusão patrimonial, nos termos do §2o, do art. 50 do Código Civil, caracteriza-se pel
o “
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa"
e
"
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante
"
. Um pagamento isolado, sem comprovação de reiteração ou de valor expressivo em relação ao porte da empresa, não configura a confusão
patrimonial exigida pela lei.

Por fim, quanto à frustração das tentativas de penhora contra o sócio, embora seja compreensível a angústia do credor diante da dificuldade em satisfazer seu crédito, tal circunstância, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a mera insolvência ou a inexistência de bens penhoráveis não justifica a aplicação do instituto, sob pena de se desvirtuar sua finalidade e comprometer a segurança jurídica das relações empresariais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
1.

Indeferimento do incidente. 2. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
3.
Inexistência de comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Dissolução irregular e falta de bens que, por si só, não presumem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5.
Ausência de comprovação de abuso de personalidade pela constituição de outra empresa pela sócia.
6. Precedentes desta C. Câmara, deste
E.
Tribunal e do C. STJ. 7. Decisão
mantida.
8. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2256897-30.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Luís H.
B.

Franzé
, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO
CIVIL.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2.
O sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas, não sendo possível confundir a responsabilidade da empresa com a de seus sócios, salvo quando comprovada qualquer das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. Observados os requisitos legais, o § 3o deste dispositivo admite a desconsideração inversa da personalidade, garantindo a extensão das obrigações dos sócios ou administradores à pessoa jurídica. 3.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, devendo estar lastreada em
fatos concretos
ou elementos robustos que evidenciem a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal dos devedores a fim de obstar o adimplemento da
obrigação.
4. No caso, os elementos carreados aos autos não são capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e
desprovido.

(TJ-DF 07098803720228070000 1430125, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Nesse contexto, os elementos apresentados não são suficientes para autorizar a medida excepcional da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026